Tribunal: STJ
Processo: 0458156-82.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1054022 - SP(2025/0458156-1)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: EVERTON CONDOTA GONCALVES (PRESO)
ADVOGADA
: ALESSANDRA MARTINS GONCALVES JIRARDI - SP320762
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A REGIÃO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. FUNDAMENTOS
HABEAS CORPUS
DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADOS. ENUNCIADO N.
182 DA SÚMULA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
CONHECIDO.
1. Neste agravo regimental não foram trazidos argumentos novos, aptos
a elidirem os fundamentos da decisão agravada, uma vez que o
agravante apenas reiterou literalmente os termos da petição inicial. Tais
fundamentos, uma vez que não foram devidamente impugnados, atraem
ao caso o disposto no enunciado n. 182 da Súmula desta Corte.
2. Agravo regimental não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de março de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA54953577 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 15:51:28
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: db2d2a82-8b2b-48db-a36d-fbd391584ed5

AgRg no HABEAS CORPUS No 1054022 - SP(2025/0458156-1)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: EVERTON CONDOTA GONCALVES (PRESO)
ADVOGADA
: ALESSANDRA MARTINS GONCALVES JIRARDI - SP320762
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A REGIÃO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. FUNDAMENTOS
HABEAS CORPUS
DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADOS. ENUNCIADO N.
182 DA SÚMULA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
CONHECIDO.
1. Neste agravo regimental não foram trazidos argumentos novos, aptos
a elidirem os fundamentos da decisão agravada, uma vez que o
agravante apenas reiterou literalmente os termos da petição inicial. Tais
fundamentos, uma vez que não foram devidamente impugnados, atraem
ao caso o disposto no enunciado n. 182 da Súmula desta Corte.
2. Agravo regimental não conhecido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por EVERTON CONDOTA
GONÇALVES contra decisão que não conheceu do
impetrado contra
habeas corpus
acórdão do Tribunal Regional Federal da 3a Região (Apelação Criminal n. 0003180-
90.2017.4.03.6181).
Extrai-se dos autos que o agravante foi condenado pela prática do crime
previsto no
, combinado com o
I, da
tendo sido
art. 33, caput
art. 40,
Lei n. 11.343/2006,
fixada a pena de 8 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 800 dias-
multa, com direito de recorrer em liberdade (e-STJ fls.
).
59/60
A defesa interpôs apelação criminal postulando, em síntese, a absolvição por
ausência de dolo (erro determinado por terceiro), a fixação da pena-base no mínimo
legal, a aplicação da causa de diminuição do
§ 4o, da
no
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
patamar máximo, a fixação de regime inicial menos gravoso e a substituição da pena por
restritivas de direitos.
Documento eletrônico VDA54953974 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 17:22:59
Código de Controle do Documento: 1cf07008-20ff-47fa-9453-af6ea0d091c2

O Tribunal de origem deu parcial provimento à apelação para reduzir a pena-
base e fixar a pena definitiva em 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime
semiaberto, e 680 dias-multa, mantendo, no mais, a condenação, em acórdão assim
ementado (e-STJ fls.
):
41/42
“DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO TRANSNACIONAL
DE
DROGAS.
MATERIALIDADE
E
AUTORIA
DELITIVAS
INCONTROVERSAS. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO PENAL BEM
DEMONSTRADO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. PENA-
BASE. REDUÇÃO. 3KG DE COCAÍNA. READEQUAÇÃO AOS
PRECEDENTES DESTA E. TURMA JULGADORA. SEGUNDA FASE.
AUSENTES AGRAVANTES OU ATENUANTES GENÉRICAS. TERCEIRA
FASE. TRANSNACIONALIDADE. PATAMAR DE AUMENTO EM
(UM
1/6
SEXTO). MANUTENÇÃO. BENEFÍCIO PREVISTO NO
§ 4o, DA
ART. 33,
LEI DE DROGAS. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. REGIME
INICIAL SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE.
DETRAÇÃO. NÃO INFLUÊNCIA.
- Materialidade e autoria delitivas. Ressalte-se que não houve impugnação
quanto a autoria e materialidade do delito previsto no artigo 33, caput, da
Lei de Drogas, pelo que incontroversas. Não se verifica tampouco a
existência de qualquer ilegalidade a ser corrigida de ofício por este E.
Tribunal Regional Federal. De rigor, portanto, a manutenção da condenação
do réu, aliás, como não poderia deixar de ocorrer, ante o enorme arcabouço
fático-probatório constante destes autos em seu desfavor.
- Elemento subjetivo do tipo penal. Os elementos de persuasão racional
colacionados no bojo do caderno processual autorizam dizer que o réu viajou
até o Mato Grosso do Sul, e de lá até a Bolívia, onde coletou a Cocaína, e,
posteriormente, retornou a São
oportunidade em que realizou a
Paulo/SP,
postagem das drogas ao continente Africano.
- A Bolívia é sabidamente conhecida pela produção de Cocaína em larga
escala, sendo certo que o réu realizou a denominada rota terrestre do tráfico,
isto é, ao viajar para aquele território e posteriormente retornar com
Cocaína para a remessa postal em São Paulo/SP.
- Dosimetria da pena. Primeira fase. Embora a exasperação da pena seja
critério discricionário do magistrado, a gravidade do caso concreto, aliado
aos parâmetros desta E. Turma Julgadora, permitem a exasperação da pena-
base na fração de
(um sexto). Logo reduz-se a reprimenda para 05
1/6
(cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e o pagamento de 583 (quinhentos
e oitenta e três) dias-multa.
- Segunda fase. A r. sentença não reconheceu a atenuante genérica da
confissão espontânea, na justa medida em que o réu não confirmou a
acusação, negando conhecimento da natureza inebriante introduzida na
remessa postal. Não há recurso das partes nesse ponto, tampouco qualquer
ilegalidade a ser corrigida de ofício, razão pela qual fixa-se a pena
intermediária em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento
de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.
Documento eletrônico VDA54953974 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 17:22:59
Código de Controle do Documento: 1cf07008-20ff-47fa-9453-af6ea0d091c2

- Terceira fase. Causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso I, da
Lei de Drogas. Embora não haja recurso das partes nesse ponto, importante
ressaltar que a transnacionalidade do delito restou comprovada de maneira
satisfatória durante a instrução processual. Isso porque, o réu foi preso em
poder de encomendas postais a serem remetidas ao continente Africano.
Outrossim, os bilhetes apreendidos com ele revelam que se dirigiu à Bolívia
para coletar a Cocaína e trazê-la ao nosso país. Logo, aplicada com acerto a
causa de aumento da internacionalidade, prevista no
da
art. 40, inciso I,
no percentual mínimo de
(um sexto), o que eleva a pena
Lei 11.343/2006,
1/6
do réu a 06 (cinco) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e
pagamento de 680(seiscentos e oitenta) dias-multa.
- Benefício previsto no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas. Não se trata o
corréu de uma pessoa contratada de maneira esporádica e eventual para o
simples transporte e remessa das drogas ao exterior (comumente
denominadas de mulas do tráfico). Cuida-se de pessoa com total domínio
para o êxito da empreitada criminosa, inclusive coordenando o papel dos
demais executantes do crime e gerenciando as finanças do grupo, denotando-
se que ela possui estreito laço com a organização criminosa subjacente que
integra. Em vista desses fundamentos, entende-se incabível, no caso concreto,
a aplicação da causa de diminuição prevista no
§ 4o, da Lei Federal
art. 33,
no 11.343/2006.
- Pena definitiva. Fixada a pena definitiva do réu em 06 (cinco) anos, 09
(nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 680 (seiscentos e
oitenta) dias-multa, cada um no valor de
(um trigésimo) do salário-
1/30
mínimo vigente à época dos fatos.
- Regime inicial. Tem-se que a pena privativa de liberdade foi fixada em 06
(seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, o que enseja a
aplicação do regime SEMIABERTO como forma inicial do resgate prisional,
nos termos do artigo 33, § 2o, alínea b, do Código Penal.
- Detração. Saliente-se que a detração de que trata o artigo 387, §2o, do
Código de Processo Penal, introduzido pela
não influencia
Lei 12.736/2012,
no regime, já que o réu respondeu ao processo em liberdade.
- Substituição da pena. Ausentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal,
especialmente em razão de a pena superar o patamar de 04 anos de reclusão,
incabível a substituição da pena corporal por duas restritivas de direitos.
- Dispositivo. Apelação defensiva parcialmente provida, apenas para a
redução da pena-base, fixando-se, por conseguinte, a pena total e definitiva
em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser
inicialmente cumprida no regime SEMIABERTO, bem como e o pagamento
de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, confirmada, no mais, a r. sentença
penal condenatória.”

Na sequência, foi impetrado
perante esta Corte, no qual a
habeas corpus
defesa, em preliminar, arguiu nulidade por flagrante preparado e ilicitude das provas
decorrentes da prisão e do acesso a mensagens de aplicativo sem autorização judicial; e,
no mérito, alegou ausência de dolo por erro determinado por terceiro, inversão do ônus
da prova e necessidade de absolvição com base no
VII, do CPP. Aduziu, ainda,
art. 386,
Documento eletrônico VDA54953974 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 17:22:59
Código de Controle do Documento: 1cf07008-20ff-47fa-9453-af6ea0d091c2

falta de fundamentação na dosimetria, desobediência ao sistema trifásico, indevida
majoração da pena-base, requerendo a incidência da minorante do
§ 4o, da
art. 33,
revisão do regime inicial e substituição da pena por restritivas de
Lei n. 11.343/2006,
direitos (e-STJ fls.
).
413/416
O
não foi conhecido pela decisão agravada, que, após indeferir a liminar
writ
(e-STJ fls.
), reputou inadequada a utilização do
como substituto
397/400
habeas corpus
de recurso próprio e não verificou flagrante ilegalidade nas teses deduzidas (e-STJ fls.
).
413/426
Interposto o presente agravo regimental, a defesa sustenta a competência desta
Corte para apreciação do
e o cabimento do
, por haver
mandamus
habeas corpus
manifesto constrangimento ilegal. Alega nulidade por flagrante preparado, ilicitude de
provas por acesso a comunicações privadas sem ordem judicial, e violação aos arts. 5o,
X, XII e LXI, da Constituição, aos arts. 157,
e § 1o, 302 e 386, VII, do CPP, e ao
caput
do CP (e-STJ fls.
). Aduz ausência de dolo, erro determinado por
art. 17
436/439
terceiros, inversão do ônus da prova e insuficiência probatória, afirmando que a
condenação se baseou em presunções e em depoimentos policiais não corroborados (e-
STJ fls.
). Sustenta desrespeito ao sistema trifásico, majoração desproporcional
440/445
da pena-base, necessidade de reconhecimento da minorante do
§ 4o, da Lei de
art. 33,
Drogas, com redução de
fixação de regime inicial aberto e substituição da pena por
2/3,
restritivas de direitos (e-STJ fls.
).
446/454
Diante disso, requer o conhecimento do
para reformar o acórdão do
writ
TRF3; pleiteia a concessão de liminar para revogar a prisão processual, com eventual
imposição de medidas cautelares diversas; solicita a comunicação à autoridade apontada
como coatora; e postula, no mérito, a integral concessão da ordem, com a manutenção do
agravante em liberdade até o trânsito em julgado (e-STJ fls.
).
455/456
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental é tempestivo, entretanto, não merece conhecimento.
Na decisão agravada, apresentei a seguinte fundamentação (e-STJ, fls. 521/539
):
Busca-se, no caso, a reforma do acórdão no tocante à dosimetria para
redução da pena; a incidência da causa de diminuição do
§ 4o, da
art. 33,
no patamar máximo; a fixação do regime inicial aberto;
Lei n. 11.343/2006,
e a substituição da pena corporal por restritivas de direitos
Documento eletrônico VDA54953974 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 17:22:59
Código de Controle do Documento: 1cf07008-20ff-47fa-9453-af6ea0d091c2

No que tange às nulidades aventadas, especialmente flagrante preparado,
bem como de ilicitude das provas decorrentes da prisão e do acesso a
mensagens sem autorização judicial, verifica-se que tais temas sequer foram
examinadas no acórdão impugnado, razão pela qual não comportam
conhecimento nesta via unilateral, sob pena de indevida supressão de
instância.
No mérito, a sentença asseverou a presença de materialidade e autoria, bem
como a existência de dolo, com base no conjunto probatório. A respeito do
elemento subjetivo, consignou, em síntese (e-STJ fls.
):
56/57
“Em que pese o depoimento do acusado negando ciência quanto a existência
de drogas na encomenda postada, a prova dos autos não deixa dúvidas
quanto ao dolo do agente. Senão vejamos.
A filmagem obtida na DHL demonstra que, às 18:29 do dia 10 de março de
2017, Everton chegou ao local acompanhado de Gabriel, ambos carregando
sacolas. Ao serem atendidos, os dois participaram ativamente da embalagem
das mercadorias contendo entorpecente e Gabriel, ainda, tirou um grande
número de fotos do conteúdo da encomenda já na caixa, o que, a evidência,
soa peculiar caso a atividade fosse, como alegado, de simples prestação de
serviço de motoboy (IDs 37554032, 37554035 e 37552777).
Destaca-se que a loja na qual foram compradas as mercadoras utilizadas
para a camuflagem do entorpecente forneceu imagens gravadas no mesmo
dia, nas quais aparece EVERTON e Gabriel, com exatamente as mesmas
roupas que vestiam quando da postagem na DHL (ID 37551524 e 37551535),
o que demonstra que o acusado, diferente do alegado, não recebeu a
encomenda para a prestação do serviço, mas a comprou, junto com seus
comparsas, com o objetivo de camuflar a droga a ser enviada para fora do
país.
Também, foram encontradas no celular do acusado imagens referentes ao
rastreamento da encomenda objeto da presente ação penal e, ainda,
conversas com sua filha e mãe, nas quais pede que abra o seu e-mail para
verificar mensagem que comprovasse que realizou o envio porque “o patrão”
estava cobrando e precisava saber “se foi” (fls.
do ID 34222489),
120/121
atitudes essas que, uma vez mais, destoam da afirmação que estava apenas
prestando serviço de motoboy.
Além disso, foi encontrada uma série de imagens alusivas a drogas, inclusive
fotos de balanças; de rastreamento de outra encomenda internacional
também apreendida; e troca de mensagens com sua mãe, na qual afirma que
estava em Mato Grosso e que receberia mil dólares por mês para trabalhar
com uma mulher. Consta, ainda, mensagem que demonstra que estaria
intermediando a ida de um amigo para a Espanha e que este receberia de R$
10.000,00 a R$ 15.000,00 por viagem (fl. 124 do ID 34222489), todos esses
elementos que, em conjunto, demonstram que o acusado possuía plena
consciência da prática do crime de tráfico internacional de drogas.
Destaco, ainda, que o acusado não soube informar qualquer dado
qualificativo da pessoa que o teria contratado, não se desincumbindo, dessa
maneira, de seu ônus probatório, na forma do artigo 156 do CPP.”

Documento eletrônico VDA54953974 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 17:22:59
Código de Controle do Documento: 1cf07008-20ff-47fa-9453-af6ea0d091c2

Quanto à dosimetria, o Juízo fixou a pena-base acima do mínimo, reconheceu
a transnacionalidade e estabeleceu a reprimenda definitiva (e-STJ fls.
):
58/60
“Outrossim, a quantidade de droga transportada – quase três quilos –
também deve ser levada em consideração para a majoração da pena-base,
que fixo em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias- multa. (...)
Outrossim, adoto entendimento jurisprudencial no sentido de que o fato de o
artigo 33 da Lei n.o
também contemplar a conduta de
11.343/2006
“exportar” não inviabiliza a aplicação da causa de aumento de pena prevista
no inciso I do artigo 40 da mesma lei. (...)
Exaspero a pena, desta maneira, em
(um sexto), estabelecendo-a
1/6
definitivamente em 08 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa.”

O Tribunal
, por seu turno, deu parcial provimento à apelação apenas
a quo
para reduzir a pena-base, mantendo a condenação e afastando a minorante
do
§ 4o, da Lei de Drogas, nos seguintes termos (e-STJ fls.
):
art. 33,
31/36
“A douta defesa requer a absolvição do acusado, em decorrência de suposta
ausência de dolo, com o reconhecimento do erro de tipo (art. 20 do CP).
Contudo, não lhe assiste razão. A autoria dolosa restou devidamente
demonstrada pelo conjunto fático probatório reunido nos autos, produzido
sob o crivo do contraditório e ampla defesa. (...)
Ao contrário, as imagens gravadas pelas câmeras de segurança da loja em
que foram adquiridas a pasta e a mochila utilizadas para camuflar a droga
confirmam que EVERTON, em companhia dos corréus GABRIEL e MARIA
TEREZA, realizou a compra de tais objetos no mesmo dia da postagem da
droga. Das imagens é possível ver que os réus fotografaram insistentemente
as valises, atitude incompatível, como se quisessem ter a certeza que a droga
caberia nas malas (cfr. Relatório de Investigação Preliminar realizado pelo
Projeto Faro Fino n°
(ID 206071769 – fls.
). (...)
08/2017
83/88
Portanto, os elementos de persuasão racional colacionados no bojo do
caderno processual autorizam dizer que o réu viajou até o Mato Grosso do
Sul, e de lá até a Bolívia, onde coletou a Cocaína, e, posteriormente, retornou
a São
oportunidade em que realizou a postagem das drogas ao
Paulo/SP,
continente Africano. (...)
Na primeira fase relacionada à dosimetria da pena, a r. sentença exasperou a
pena-base, fixando-a em 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 600
(seiscentos) dias-multa, em razão da grande quantidade e natureza da
substância entorpecente apreendida (quase 3 kg de Cocaína). (...) verifica-se
que assiste razão à douta defesa ao aduzir que o quantum da exasperação da
pena-base foi incompatível com a gravidade do caso que ora se examina.
Portanto, (...) fixação da pena-base (...) em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses
de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. (...)
Logo, aplicada com acerto a causa de aumento da internacionalidade,
prevista no
da
no percentual mínimo de
art. 40, inciso I,
Lei 11.343/2006,
1/6
(um sexto), o que eleva a pena do réu a 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20
(vinte) dias de reclusão e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.
A causa de diminuição de pena do
§ 4o, da
(...)
art. 33,
Lei no 11.343/2006,
denota-se, do contexto fático, indícios de que a contribuição do apelante para
Documento eletrônico VDA54953974 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 17:22:59
Código de Controle do Documento: 1cf07008-20ff-47fa-9453-af6ea0d091c2

a logística de distribuição do narcotráfico internacional não se deu de forma
ocasional, de modo a evidenciar que ele se dedica a atividades criminosas ou
integra organização criminosa, (...) atuando como verdadeiro elo entre os
corréus (...) e a organização criminosa internacional subjacente (...) não se
podendo admitir ser apenas uma “mula do tráfico”. (...) incabível, no caso
concreto, a aplicação da causa de diminuição prevista no
§ 4o.”
art. 33,

Quanto à ausência de dolo por erro de terceiro e à pretendida absolvição, a
tese demanda revolvimento do acervo fático-probatório. É firme o
entendimento de que a análise minuciosa para concluir pela inexistência de
indícios mínimos de autoria ou dolo demandaria incursão probatória,
inviável na via estreita do habeas corpus (AgRg no HC n. 215.663/SP,
relatora Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe
AgRg no
11/07/2022;
HC n.
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe
727.242/SP,
. No caso, as instâncias ordinárias, com base nos vídeos,
22/12/2022)
mensagens e demais elementos, firmaram convicção pela autoria dolosa,
afastando a versão defensiva.
No tocante à dosimetria, não se identifica ofensa ao sistema trifásico ou
ausência de fundamentação. As instâncias de origem majoraram a pena-base
em razão da valoração negativa da natureza e da quantidade de drogas
apreendidas, quais sejam, 2.901g de cocaína, fixando-a em 5 anos e 10 meses
de reclusão.
Com efeito, em se tratando dos crimes de tráfico de drogas e de associação
para o tráfico, o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto
no artigo 59, do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância
entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente, consoante o
disposto no artigo 42, da Lei n. 11.343/2006.
Nesse sentido:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA.
PENA-BASE. VULTOSA QUANTIDADE DE DROGAS. CRITÉRIO IDÔNEO
PARA A EXASPERAÇÃO. REGIME FECHADO. LEGALIDADE.
[...]
3. A natureza e a quantidade de entorpecentes constituem fatores que, de
acordo com o
da
são preponderantes para a
art. 42
Lei n. 11.343/2006,
fixação das penas no tráfico ilícito de entorpecentes.
4. A associação para o tráfico de drogas em vultosa quantidade justifica o
incremento da pena-base desse delito. No caso concreto, o Tribunal de
origem expressamente fundamentou a majoração da pena-base do crime de
associação para o tráfico, considerando a quantidade das drogas
disseminadas (56kg de maconha), nos termos do
da
art. 42
Lei n. 11.343/2006
e
do CP, não se mostrando desproporcional ou desarrazoada,
art. 59
porquanto fundamentada a exasperação em elementos concretos e dentro do
critério da discricionariedade vinculada do julgador.
[...]
6. Agravo regimental não provido. (AgRg no AgRg no AREsp 1.166.871/SP,
Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado
em
DJe
17/4/2018,
25/4/2018)
Documento eletrônico VDA54953974 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 17:22:59
Código de Controle do Documento: 1cf07008-20ff-47fa-9453-af6ea0d091c2

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
INADEQUAÇÃO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. QUANTIDADE DOS ENTORPECENTES
E CULPABILIDADE DO AGENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. WRIT NÃO CONHECIDO.
[...]
2. Nos termos do
da
a quantidade e a natureza da
art. 42
Lei n. 11.343/2006,
droga apreendida são preponderantes sobre as demais circunstâncias do
do Código Penal e podem justificar a fixação da pena-base acima do
art. 59
mínimo legal, cabendo a atuação desta Corte apenas quando demonstrada
flagrante ilegalidade no quantum aplicado.
3. Hipótese em que a instância antecedente, atenta às diretrizes dos arts. 42
da Lei de Drogas e 59 do Código Penal, considerou a quantidade dos
entorpecentes apreendidos (mais de uma tonelada de maconha e haxixe) e a
culpabilidade do agente (ocultação das drogas em compartimento de ônibus,
no qual era dissimulada a venda de produtos de gesso) para elevar as penas-
base dos delitos de tráfico e de associação para o tráfico na fração de
o
5/6,
que não se mostra desproporcional.
4. Habeas corpus não conhecido. (HC
Rel. Ministro RIBEIRO
437.496/SP,
DANTAS, Quinta Turma, julgado em
DJe
5/4/2018,
11/4/2018)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DA
MINORANTE. RÉ QUE SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.

PENA-BASE.

SÚMULA
7/STJ.
DOSIMETRIA. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA
(23,8 KG DE COCAÍNA). CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. AUMENTO
FUNDAMENTADO.
MAJORANTE
DA
INTERESTADUALIDADE.
TRANSPOSIÇÃO
DAS
FRONTEIRAS.
DESNECESSIDADE.
PRECEDENTES. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA.
PRESENTES CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REGIME
FECHADO ADEQUADO AO CASO. PREJUDICADO O PEDIDO DE
SUBSTITUIÇÃO DA PENA.
[...]
II - O aumento da pena-base em razão da quantidade de substâncias
entorpecentes apreendidas em poder da ré (cerca de 23,8 kg de cocaína)
mostra-se, de fato, fundamentado, pois está em estrita sintonia com o
estabelecido pelo
da Lei n.o
art. 42
11.343/06.
[...]
Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp.
Rel. Ministro
1.238.404/MS,
FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em
DJe
22/3/2018,
2/4/2018)

Ora, a consideração da natureza e da quantidade da droga constitui critério
idôneo para a valoração negativa das circunstâncias judiciais, na primeira
fase da dosimetria da pena, o que justifica a manutenção da pena-base
aplicada ao paciente, especialmente tendo em vista a apreensão de elevada
quantidade de drogas, de potencial lesivo elevado.
Documento eletrônico VDA54953974 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 17:22:59
Código de Controle do Documento: 1cf07008-20ff-47fa-9453-af6ea0d091c2

Em relação ao
de aumento de pena na primeira fase da dosimetria,
quantum
a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que os parâmetros para
a exasperação da reprimenda devem observar o critério da
discricionariedade juridicamente vinculada, a qual, por sua vez, está
submetida os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, da
suficiência da reprovação e da prevenção ao crime.
Por tais razões, não se admite a adoção de critério meramente matemático,
atrelado apenas ao número de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Deve-
se, na verdade, analisar os elementos que indiquem eventual gravidade
concreta do delito, além das condições pessoais de cada agente, de forma que
uma circunstância judicial desfavorável poderá receber mais desvalor que
outra, exatamente em obediência aos princípios da individualização da pena
e da própria proporcionalidade.
Diante disso, a análise das circunstâncias judiciais do
do Código
art. 59
Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas, a ponto de ensejar
uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao
delito. Assim, é possível até mesmo que o magistrado fixe a pena-base no
máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância
(AgRg
judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto
no
Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA,
REsp 143071/AM,
Sexta Turma, DJe
.
6/5/2015)
Ademais, o réu não tem direito subjetivo à utilização das frações de
sobre
1/6
a pena-base,
do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo
1/8
outro valor. Tais parâmetros não são obrigatórios, porque o que se exige das
instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na
(AgRg no HC no
relator Ministro
exasperação da pena
707.862/AC,
OlindoMenezes - Desembargador Convocado do
a Região -, Sexta
TRF/1.
Turma, DJe de
.
25/02/2022)
E, no caso, a fração de exasperação utilizada pela instância de origem está
em consonância com os padrões usualmente utilizados por esta Corte para
exasperar a pena-base, em situações semelhantes.
Na terceira fase, a causa de aumento da transnacionalidade em
com
1/6,
reprimenda definitiva de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-
multa (e-STJ fls.
), no regime semiaberto, e mais 680 dias-multa. Houve,
33/36
pois, motivação concreta, ajustada ao
da
e aos
art. 42
Lei n. 11.343/2006
arts. 59 e 68 do Código Penal.
A pretensão de aplicar a causa de diminuição do
§ 4o, da Lei de
art. 33,
Drogas foi afastada pelo Tribunal com base em elementos específicos do
caso: atuação do paciente como elo operacional, viagens, aquisição dos
objetos de camuflagem, rastreamentos e comunicações que evidenciariam
vínculo não ocasional com a atividade criminosa, o que afasta os requisitos
cumulativos da minorante (e-STJ fls.
). Também aqui não há ilegalidade
35/36
flagrante que autorize intervenção nesta sede.
Bem destacou o acórdão impugnado:
[De] fato, a despeito do réu não possuir antecedentes criminais, denota-se,
do contexto fático, indícios de que a contribuição do apelante para a logística
de distribuição do narcotráfico internacional não se deu de forma ocasional,
Documento eletrônico VDA54953974 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 17:22:59
Código de Controle do Documento: 1cf07008-20ff-47fa-9453-af6ea0d091c2

de modo a evidenciar que ele se dedica a atividades criminosas ou integra
organização criminosa, contribuindo, ainda que de maneira eventual, com
suas atividades ilícitas. De fato, ao aceitar a proposta de postar drogas ao
exterior, o réu tinha ciência de sua colaboração decisiva para o sucesso do
grupo, em pelo menos dois continentes. As imagens das câmeras de
segurança da loja em que foram adquiridas a pasta e a mochila utilizadas
para camuflar a droga, confirmam que o réu EVERTON, em companhia de
Gabriel e Maria Tereza realizaram a compra de tais objetos em 10 de março
de 2017, ou seja, no dia da postagem da droga, conforme Relatório de
investigação Preliminar realizado pelo Projeto Faro Fino n°
(ID
08/2017
206071769 – fls.
). Ademais, foram extraídas, do celular de EVERTON,
83/88
mensagens trocadas entre o acusado e sua genitora, nas quais ele relata à
sua mãe que está na fronteira com a Bolívia (ID 206071769 – fl. 123) e a
caminho do Mato Grosso do Sul, e que a passagem aérea foi custeada por
uma “mulher”, com quem o acusado diz que vai trabalhar por um tempo,
recebendo em contrapartida mil dólares ao mês. Também foram extraídas
mensagens trocadas no próprio 20 de março de 2017, por meio do aplicativo
WhatsApp, entre o acusado e uma pessoa identificada como “TIIA”, cujo
número incluía o DDI da Bolívia (591), para tratar de sua ida ao posto da
DHL (ID 206071769 - fl. 122). Consta, ainda, mensagem que demonstra que
o réu estaria intermediando a ida de um amigo para a Espanha e que este
receberia de R$ 10.000,00 a R$ 15.000,00 por viagem (fl. 124 do ID
34222489). Nesse sentido, verifica-se que o acusado tinha papel proeminente,
atuando como verdadeiro elo entre os corréus Maria Tereza e Gabriel e a
organização criminosa internacional subjacente que integrava, com
ramificações na Bolívia e também em outros continentes, haja vista que a
droga apreendida nos autos tinha como destino a Costa do Marfim. A
dinâmica dos fatos, o modo de execução do crime, bem como a quantidade de
drogas postada de São
para o exterior revelam que o réu detinha
Paulo/SP
alta confiança do grupo criminoso subjacente (e vice-versa), não se podendo
admitir ser apenas uma “mula do tráfico”. Em outras palavras, não se trata
o corréu EVERTON de uma pessoa contratada de maneira esporádica e
eventual para o simples transporte e remessa das drogas ao exterior
(comumente denominadas de mulas do tráfico). Cuida-se de pessoa com total
domínio para o êxito da empreitada criminosa, inclusive coordenando o
papel dos demais executantes do crime e gerenciando as finanças do grupo,
denotando- se que ela possui estreito laço com a organização criminosa
subjacente que integra. Em vista desses fundamentos, entende-se incabível,
no caso concreto, a aplicação da causa de diminuição prevista no
§
art. 33,
4o, da Lei Federal no
(e-STJ fl. 35).
11.343/2006.

No caso, houve fundamentação concreta para o afastamento do redutor de
pena, tendo em vista o acervo probatório robusto no sentido de que o
paciente efetivamente se dedica de forma regular a atividades criminosas.
E, para se desconstituir tal assertiva, como pretendido, seria necessário o
revolvimento da moldura fática e probatória delineada nos autos, inviável na
via estreita do
.
habeas corpus
Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA54953974 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 17:22:59
Código de Controle do Documento: 1cf07008-20ff-47fa-9453-af6ea0d091c2

HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
INADEQUAÇÃO
DA
VIA
ELEITA.
TRÁFICO
ILÍCITO
DE
ENTORPECENTES.

O
VI, AMBOS DA
ART. 33,
C/C
ART. 40,
PACIENTE CONDENADO À PENA CORPORAL DE 6
LEI 11.343/2006.
ANOS E 8 MESES DE RECLUSÃO, NO REGIME INICIAL SEMIABERTO.
PLEITO DE APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO § 4o DO ART. 33
DA
CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS QUE EMBASAM
LEI N. 11.343/2006.
A CONCLUSÃO DE QUE O PACIENTE DEDICA-SE ÀS ATIVIDADES
CRIMINOSAS, ANTE A PRESENÇA DE MAUS ANTECEDENTES.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA
CORPORAL. INVIABILIDADE. MONTANTE DA PENA QUE NÃO
COMPORTA OS BENEFÍCIOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO
EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
[...]
– Para aplicação da causa de diminuição de pena do
§ 4o, da
art. 33,
o condenado deve preencher cumulativamente todos os
Lei n. 11.343/2006,
requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se
dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa,
podendo a reprimenda ser reduzida de
(um sexto) a
(dois terços), a
1/6
2/3
depender das circunstâncias do caso concreto.
[...]
– Dessa forma, apesar de a quantidade da droga apreendida não ter sido
muito elevada, tendo havido fundamentação concreta, pelo Tribunal local,
para não aplicar o redutor previsto no § 4o do
da
art. 33
Lei n. 11.343/2006,
pois não preenchidos os requisitos legais, concluo que, para entender de
modo diverso, afastando-se a conclusão de que o paciente não se dedica às
atividades criminosas, seria necessário o revolvimento de todo o conjunto
fático-probatório amealhado durante a instrução probatória, o que, como
cediço, é vedado na via estreita do habeas corpus, de cognição sumária.
Precedentes.
[...]
– Habeas corpus não conhecido (HC n.
de minha relatoria,
406.667/RS,
Quinta Turma, Julgado em
DJe
.
3/10/2017,
11/10/2017)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
PENA-BASE. AUMENTO JUSTIFICADO. QUANTIDADE E NATUREZA
DAS DROGAS APREENDIDAS.
DA
PLEITO
ART. 42
LEI N. 11.343/2006.
DE INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO § 4o DO
DA
ART. 33
QUANTIDADE DE DROGA. DEDICAÇÃO À
LEI N. 11.343/06.
ATIVIDADE
CRIMINOSA.
CIRCUNSTÂNCIAS
APURADAS.
INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. HIPÓTESE DIVERSA DAQUELA
TRATADA NO ARE N.
(REPERCUSSÃO GERAL) DO
666.334/RG
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL STF. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO
DA PENA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. POSSE ILEGAL DE
MUNIÇÃO. ALEGAÇÃO DE APREENSÃO DE PEQUENA QUANTIDADE.
5 (CINCO) CARTUCHOS DE MUNIÇÃO. PLEITO DE APLICAÇÃO DO
Documento eletrônico VDA54953974 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 17:22:59
Código de Controle do Documento: 1cf07008-20ff-47fa-9453-af6ea0d091c2

PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO
POR TRÁFICO DE DROGAS. MOLDURA FÁTICA A DEMONSTRAR A
TIPICIDADE DA CONDUTA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA
CONDUTA PARA A PREVISTA NO ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO
EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem justificou concretamente a fixação da fração
utilizada na pena-base para majorá-la, destacando os maus antecedentes e a
quantidade e a variedade ou natureza das substâncias apreendidas (1.085g
de cocaína e 870g de maconha), em consonância com o disposto no
da
art. 42
e com o entendimento jurisprudencial deste Superior
Lei n. 11.343/06
Tribunal de Justiça - STJ, não havendo que se rever o quantum fixado.
2. In casu, a utilização da
da droga apreendida para
quantidade/natureza
elevar a pena-base (primeira fase) e para afastar a incidência da minorante
prevista no § 4o do
da Lei de Drogas (terceira fase), por demonstrar
art. 33
que o acusado se dedica a atividades criminosas ou integra organização
criminosa, não configura bis in idem.
Diversa é a hipótese tratada no ARE n. 666.334 (Repercussão Geral), no qual
o Pretório Excelso passou a considerar bis in idem a utilização da
quantidade de droga "tanto na primeira fase de fixação da pena, como
circunstância judicial desfavorável, quanto na terceira, para modular a
aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no
§ 4o,
art. 33,
da
" (ARE
Rel.: Ministro GILMAR MENDES,
Lei 11.343/2006
666.334/RG,
DJ de
.
6/5/2014)
3. A causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do
da
art. 33
foi negada pelo Tribunal local em razão das
Lei n. 11.343/06
circunstâncias apuradas na instrução processual que incluem além da
quantidade das drogas (1.085g de cocaína e 870g de maconha), anotações
sobre a traficância e apreensão de munições, restando evidenciado que o
paciente se dedica à atividade criminosa.
A reforma desse entendimento constitui matéria que refoge ao restrito
escopo do habeas corpus, porquanto, demanda percuciente reexame de
fatos e provas, inviável no rito eleito.
4. O pedido de desclassificação da conduta para a prevista no artigo 12 da
não foi apreciado pelo Tribunal de origem, circunstância
lei 10.826/2003,
que obsta a análise da questão por esta Corte Superior, sob risco de se
incorrer em indesejável supressão de instância.
5. Apesar da apreensão de apenas cinco munições na posse do réu, a sua
condenação pelo outro crime (tráfico de drogas), revela a impossibilidade de
reconhecimento da atipicidade da conduta do delito do
caput, da
art. 16,
A particularidade do caso demonstra a efetiva lesividade
Lei 10.826/2003.
desta conduta. Precedentes.
6. Agravo regimental desprovido (AgRg no HC n.
relator
628.031/SP,
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe de
22/6/2021,
)
24/6/2021.

Documento eletrônico VDA54953974 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 17:22:59
Código de Controle do Documento: 1cf07008-20ff-47fa-9453-af6ea0d091c2

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS. PRETENSÃO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA.
UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO UMA SEGUNDA APELAÇÃO.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. AUSÊNCIA. MANUTENÇÃO
DO INDEFERIMENTO LIMINAR QUE SE IMPÕE.
1. Deve ser mantida a decisão monocrática na qual se indefere liminarmente
a inicial quando não evidenciado constrangimento ilegal manifesto, capaz de
justificar a superação da impossibilidade de revisão da dosimetria da pena
imposta pelas instâncias ordinárias, por meio da utilização do habeas corpus
como uma espécie de "segunda apelação", dirigida a uma Corte de
Precedentes.
2. Hipótese em que, da análise da sentença e do acórdão hostilizados,
observa-se que a diversidade da droga (ao menos quatro tipos), aliada às
demais circunstâncias do flagrante (apreensão em conhecido ponto de
tráfico comumente conhecido como local dominado por facções criminosas
e traficantes profissionais e falta de comprovação de atividade lícita) foram
responsáveis pela não aplicação do redutor, não havendo que se falar em
ilegalidade.
Ademais, alcançar conclusão inversa demandaria reexame de provas.
3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
732.443/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
26/4/2022,
3/5/2022.

Quanto ao regime prisional inicialmente fixado, deve ser mantido o fechado,
ante a presença de circunstância judicial desfavorável, o que resultou na
fixação de pena-base acima do mínimo legal.
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a existência de
circunstância judicial desfavorável justifica a fixação de regime prisional
inicial mais gravoso do que o cabível em razão do
da pena.
quantum
Nesse sentido:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO
MAJORADO. DOSIMETRIA. REGIME. PENA INFERIOR A 8 ANOS.
CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REGIME FECHADO.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Nos termos do
do CP, admite-se a fixação do regime fechado
art. 33
a condenado à pena inferior a 8 anos, quando presente circunstância judicial
desfavorável.
2. Agravo regimental improvido (AgRg no HC n.
,
283.446/RJ, Sexta Turma
Rel. Min.
, DJe de
.
Nefi Cordeiro
09/02/2017)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO
QUALIFICADO. REGIME PRISIONAL FECHADO. PRESENÇA DE
CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. (ART. 33, § 3o, DO CP). RECURSO
DESPROVIDO. 1. Considerando o quantum da pena aplicada - 5 (cinco)
anos e 6 (seis) meses de reclusão - e a existência de circunstância judicial
desfavorável, é adequado o regime prisional fechado para o cumprimento da
Documento eletrônico VDA54953974 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 17:22:59
Código de Controle do Documento: 1cf07008-20ff-47fa-9453-af6ea0d091c2

reprimenda corporal. 2. Agravo regimental não provido (AgRg no
, Rel. Min.
AREsp n. 908.298/SP, Quinta Turma
Reynaldo Soares da
, DJe de
.
Fonseca
21/10/2016)

Por consequência, a fixação do regime inicial semiaberto e a negativa de
substituição da pena por restritivas de direitos decorrem do
da
quantum
reprimenda e dos parâmetros legais aplicáveis (art. 33 e 44 do Código
Penal), não se verificando descompasso com a jurisprudência consolidada.
Ante o exposto, com fundamento no
XX, do RISTJ,
do
art. 34,
não conheço
.
habeas corpus

Na decisão agravada, no que tange às nulidades aventadas, especialmente
flagrante preparado, bem como de ilicitude das provas decorrentes da prisão e do acesso
a mensagens sem autorização judicial, enfatizei que tais temas sequer foram examinadas
no acórdão impugnado, razão pela qual não comportam conhecimento nesta via
unilateral, sob pena de indevida supressão de instância.
Quanto à ausência de dolo por erro de terceiro e à pretendida absolvição,
asseverei que a tese demanda revolvimento do acervo fático-probatório, tarefa inviável
na via estreita do habeas corpus.
No tocante à dosimetria, não se identificou ofensa ao sistema trifásico ou
ausência de fundamentação. As instâncias de origem majoraram a pena-base em razão da
valoração negativa da natureza e da quantidade de drogas apreendidas, quais sejam,
2.901 g de cocaína, fixando-a em 5 anos e 10 meses de reclusão. Ademais, a fração de
exasperação utilizada pela instância de origem está em consonância com os padrões
usualmente utilizados por esta Corte para exasperar a pena- base, em situações
semelhantes.
Na terceira fase, houve fundamentação concreta para o afastamento do redutor
de pena, tendo em vista o acervo probatório robusto no sentido de que o paciente
efetivamente se dedica de forma regular a atividades criminosas. E, para se desconstituir
tal assertiva, como pretendido, seria necessário o revolvimento da moldura fática e
probatória delineada nos autos, inviável na via estreita do
.
habeas corpus
Quanto ao regime prisional, foi mantido o fechado, ante a presença de
circunstância judicial desfavorável, o que resultou na fixação de pena- base acima do
mínimo legal.
Neste recurso de agravo regimental, porém, não foram apresentados quaisquer
argumentos novos, capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, porquanto
o agravante apenas produz, literalmente, aqueles já apresentados na petição inicial.

Documento eletrônico VDA54953974 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 17:22:59
Código de Controle do Documento: 1cf07008-20ff-47fa-9453-af6ea0d091c2

Uma vez que não houve a impugnação específica dos fundamentos da decisão

agravada, incide ao caso o disposto no enunciado n. 182 da Súmula desta Corte.
Nesse sentido, seguem os precedentes desta Corte:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
CORPUS. FUNDAMENTOS NÃO INFIRMADOS PELO AGRAVANTE.
INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 182 DA SÚMULA DESSA CORTE
SUPERIOR. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE.
INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
- Não foram trazidos elementos aptos a afastar os argumentos da decisão
agravada, os quais estavam em harmonia com a jurisprudência pacificada
nessa Corte Superior acerca dos temas.
- Tais fundamentos não foram devidamente impugnados pelo presente
agravo regimental, a atrair ao caso o disposto no enunciado n. 182 da
Súmula dessa Corte Superior.
- O julgamento monocrático do habeas corpus não representa ofensa ao
princípio da colegialidade, nos termos previstos no
XX, do RISTJ,
art. 34,
notadamente porque qualquer decisão monocrática está sujeita à apreciação
do órgão colegiado, em virtude de possibilidade de interposição do agravo
regimental, como na espécie.
- Agravo regimental não conhecido (AgRg no AgRg no HC
de
436.568/SP,
minha relatoria, julgado em
DJe
.
07/02/2019,
14/02/2019)

AGRAVO
REGIMENTAL.
PROCESSO
PENAL.
DENUNCIAÇÃO
CALUNIOSA. TESE DE INCOMPETÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
ALEGAÇÃO DE INÉPCIA. AGRAVO NÃO CONHECIDO PELA
APLICAÇÃO DA
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
SÚMULA N. 182/STJ.
ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA.
1. As teses referentes à incompetência do juízo não foram objeto de
apreciação pelo Tribunal de origem, o que impede o exame do tema
diretamente pelo Superior Tribunal de Justiça, sobrepujando a competência
da Corte estadual, sob pena de se incorrer em indevida supressão de
instância e violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e do devido
processo legal.
2. Quanto à inépcia, o agravante deixou de impugnar fundamentos da
decisão agravada, atraindo, por analogia, a aplicação do óbice previsto na
Súmula n. 182 desta Corte. Precedentes.
3. "Mantidos os fundamentos da decisão agravada, porquanto não
infirmados por razões eficientes, é de ser negada simples pretensão de
reforma. (Enunciado n. 182 da Súmula desta Corte)" (AgRg no HC n.
rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA
376.793/SP,
TURMA, julgado em
DJe 1o/
).
27/6/2017,
8/2017
4. Agravo regimental conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido
(AgInt no RHC
Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO,
51.853/RJ,
SEXTA TURMA, julgado em
DJe
.
04/09/2018,
13/09/2018)

Documento eletrônico VDA54953974 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 17:22:59
Código de Controle do Documento: 1cf07008-20ff-47fa-9453-af6ea0d091c2

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO
TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA EM PRONÚNCIA.
INSTRUÇÃO DEFICIENTE. PRETENSÃO DE SIMPLES REFORMA.
DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
1. Mantidos os fundamentos da decisão agravada, porquanto não
infirmados por razões eficientes, é de ser negada simples pretensão de
reforma. (Súmula n.o 182 desta Corte).
2. Cabe ao impetrante o escorreito aparelhamento do habeas corpus, bem
como do recurso ordinário dele originado, indicando, por meio de prova pré-
constituída, o constrangimento ilegal alegado.
3. É inviável divisar, de forma meridiana, a alegação de constrangimento,
diante da instrução deficiente dos autos, no qual se deixou de coligir cópia da
decisão que decretou a prisão preventiva do acusado, documento
imprescindível à plena compreensão dos fatos aduzidos no presente recurso.
4. Agravo regimental desprovido (AgRg no RHC
Rel. Ministra
48.939/MG,
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe
.
23/4/2015)

Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
É como voto.

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator

Documento eletrônico VDA54953974 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 17:22:59
Código de Controle do Documento: 1cf07008-20ff-47fa-9453-af6ea0d091c2

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0458156-1
HC 1.054.022 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00031809020174036181 0254120172 025420172 254120172 25420172
31809020174036181
EM MESA
JULGADO: 10/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: ALESSANDRA MARTINS GONCALVES JIRARDI
ADVOGADA
: ALESSANDRA MARTINS GONCALVES JIRARDI - SP320762
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A REGIÃO
PACIENTE
: EVERTON CONDOTA GONCALVES (PRESO)
CORRÉU
: GABRIEL DE OLIVEIRA FERREIRA
CORRÉU
: MARIA TEREZA AGUERO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: EVERTON CONDOTA GONCALVES (PRESO)
ADVOGADA
: ALESSANDRA MARTINS GONCALVES JIRARDI - SP320762
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A REGIÃO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605485290655<098@
2025/0458156-1 - HC 1054022 Petição : 2026/0017419-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54905617 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/03/2026 13:50:43
Código de Controle do Documento: 61E7AF81-3813-43D1-9B96-3B5722FEC9B9